Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação. Reapreciação - CPC 1030, II. RE 666.094 (Tema 1033). Ressarcimento pelo DF de despesas com internação em hospital particular por força de decisão judicial. Acórdão parcialmente modificado para que seja observado o mesmo critério utilizado pelo SUS para ressarcir serviços prestados a beneficiários de plano de saúde. Recurso parcialmente provido.